Tribunal: TJDFT
Processo: 0719368-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA ASSINATURA DE AVAL A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A partir da revisão dos fatos e provas destes autos, verifica-se que, embora o avalista apelado fosse formalmente capaz ao tempo da aposição do aval à cédula de crédito bancário, sua notória hipossuficiência econômica, demonstrada pela condição e baixa remuneração de estagiário, indica ser pouco plausível que tivesse plena compreensão da extensão da obrigação assumida, bem como percepção clara e consciente sobre riscos, extensão e consequências do aval prestado. Além disso, a relação de subordinação existente entre o autor, enquanto estagiário, e a representante legal da devedora principal intensificou sua vulnerabilidade e influenciou sua decisão, em prejuízo da livre manifestação de vontade. De mais a mais, o quadro clínico de saúde do avalista apelado traduz condição capaz de corroborar o comprometimento de sua capacidade de discernimento quando da assinatura do aval aposto no contrato firmado com o banco apelante. Acertada, portanto, a conclusão contida na sentença no sentido de reconhecer a nulidade do aval por vício na manifestação de vontade do avalista (art. 171, incisos I e II, do Código Civil), declarando-se, por consequência, a inexigibilidade do débito apenas em relação ao avalista apelado, em que pese válido e eficaz o negócio jurídico em relação à devedora principal.
2. Uma vez que o autor apelado obteve sucesso na declaração de nulidade do aval e no reconhecimento da inexistência do débito decorrente da dívida contraída junto ao banco apelante, este último foi vencido na demanda quanto aos referidos pleitos e é sucumbente, donde escorreita a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência (art. 85 do CPC).
3. Apelação cível conhecida e desprovida.